Tribunal: TJDFT
Processo: 0700204-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITMIDADE ATIVA. AFASTADA. ADQUIRENTE DO IMÓVEL LOCADO. SUB-ROGAÇÃO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO DE MÉRITO. EFEITOS DA REVELIA. APLICAÇÃO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. INADIMPLÊNCIA. RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Apelação Cível interposta em face da r. sentença que, nos autos da Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis, reconheceu a ilegitimidade ativa da Requerente e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC/15.
2. Alienado o imóvel locado, o adquirente passa a figurar na posição de locador, em razão da sub-rogação legal prevista no art. 8o, § 2o, da Lei no 8.245/1991.
3. No caso concreto, em virtude da aquisição do imóvel locado, a adquirente, por sub-rogação, assumiu a posição de locadora, substituindo a alienante na relação jurídica locatícia, com todos os direitos e deveres que lhe são inerentes.
4. Demonstrado que a Autora se sub-rogou nos direitos do locador originário ao adquirir o imóvel, patente a legitimidade dela para figurar no polo ativo da ação de despejo e cobrança de aluguéis, o que impõe a reforma da r. sentença que extinguiu o processo sem a resolução do mérito, sob esse fundamento.
5. Desnecessário o retorno dos autos à origem, visto que cabível o julgamento imediato pelo Tribunal, com fulcro na teoria da causa madura, prevista no artigo 1.013, § 3o, I, do CPC/15.
6. No contexto dos autos, diante da revelia – porquanto não apresentada peça defensiva –, e da inexistência sequer de indícios mínimos de óbices à exigibilidade obrigacional, não há como afastar a mora do locatário, afigurando-se inevitável o acolhimento do pedido autoral.
7. Ante o irrefutável inadimplemento do Requerido, em afronta ao disposto no art. 23, inciso I, da Lei no 8.245/1991, a decretação da rescisão do contrato, com a consequente determinação do despejo, é medida que se impõe, devendo, ainda, ser o locatário condenado ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos, até a efetiva desocupação do imóvel.
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedidos julgados procedentes com fundamento no art. 1.013, §3o, inciso I, do CPC/15.